Tribunal: TJSP
Processo: 1028275-65.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Negativação indevida do nome do autor - Sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em junho de 2020 – Pedido de majoração do valor – Acolhimento - Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Negativação indevida do nome do autor - Sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, em junho de 2020 – Pedido de majoração do valor – Acolhimento - Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada nessa parte.
- Indenização por danos morais - Termo inicial dos juros moratórios – Sentença que fixou os juros a partir do evento danoso – Alteração de ofício – Juros que devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Recurso provido.